Tribunal: STF
Processo: HC 224439
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Distribuição livre. Informação da Secretaria Judiciária. Identidade de partes. Conexão. Art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Redistribuição por prevenção.



    Vistos etc.



    1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do presente writ a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



    “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.1.2023, por Larissa Rodrigues Pettengill, advogada, em benefício de F. E. C. F., contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes na Petição n. 10.820/DF, deste Supremo Tribunal Federal, pela qual, em 19.1.2023, converteu-se a prisão em flagrante da paciente em preventiva, por envolvimento nos chamados atos antidemocráticos, ocorridos em 8.1.2023 na Praças dos Três Poderes, Brasília/DF.



    2. Em 3.2.2023 a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal apresentou informação nos termos seguintes:



    ‘Pedimos venia para, de ofício, informar que o presente processo, por equívoco, foi distribuído por sorteio (com exclusão do Senhor Ministro Relator da PET 10.820) a Vossa Excelência, quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada prevenção ao Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, em face de vínculo com o HC 224.125, também impetrado em favor de Francisca Elisete Cavalcante Farias e também relacionado à prisão decorrente de atos ocorridos no dia 08/01/2023.



    À alta consideração de Vossa Excelência’.(e-doc. 15)



    3. Na inicial da presente impetração, faz-se menção à impetração anterior em benefício da mesma paciente (HC n. 224.125), referente aos mesmos fatos investigados na Petição n. 10.820/DF (fl. 2, e-doc. 1).



    4. Remetam-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para decisão sobre o questionamento relativo à prevenção.



    Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. A Presidência desta Suprema Corte, em momento anterior à convolação - em preventiva - das prisões em flagrante decorrentes dos atos criminosos praticados no dia 08.01.2023 - sopesados, dentre outros, consulta formulada pelo Ministro Ricardo Lewandowski acerca da sua prevenção para os habeas corpus sobre o tema; a jurisprudência pacífica de que manifestamente incabível habeas corpus contra ato de Ministro desta Casa; e os referendos do Tribunal Pleno, em sessão extraordinária, às decisões então proferidas pelo Ministro Alexandre de Moraes -, ao amparo das normas do Regimento Interno, disciplinadoras das atribuições da Presidente desta Casa, determinou à Secretaria Judiciária o imediato registro, à Presidência, de todas impetrações não distribuídas, incumbindo-se de examiná-las e decidi-las.



      3. Quanto aos writs impetrados contra comandos supervenientes do Relator, não mais em face das ordens de prisão em flagrante, e observada, ainda, o término do período das férias forenses, no qual autorizada a Presidência, a teor do RISTF, a atuar em classes processuais que não lhes são próprias, determinei à Secretaria Judiciária a livre distribuição, providência aplicada ao presente writ, bem como, a título de exemplo, aos HC 224.431, Relator Ministro Edson Fachin; HC 224.451, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC 224.479, Relator Ministro Dias Toffoli; HC 224452, Relator Ministro Luiz Fux; e HC 224.436, Relator Ministro Nunes Marques.



      4. In casu, contudo, de rigor observar o art. 69, caput, do RISTF, que orienta a prevenção na espécie, informado pela Secretaria Judiciária equívoco na distribuição por sorteio, realizada em 1º.02.2023, dado que a ora paciente, autuada pelas letras iniciais F.E.C.F. (Francisca Elisete Cavalcante Farias), igualmente figura no HC 224.125, da relatoria do Ministro Ministro Ricardo Lewandowski, writ versando sobre o mesmo objeto e que se encontrava, quando da distribuição livre do presente habeas corpus, em trâmite regular nesta Casa.



      Pelo exposto, à Secretaria Judiciária para a redistribuição do presente habeas corpus, por prevenção ao HC 224.125.



      Publique-se.Cumpra-se.



      Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente